Tribunal: TJDFT
Processo: 0707979-07.2022.8.07.0009
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0707979-07.2022.8.07.0009 AGRAVANTE: SILVANA LARA DA SILVA, JONATAS LARA DA SILVA AGRAVADO: MARIA DE LOURDES MAGALHAES SILVA DECISÃO Cuida-se do terceiro agravo em recurso extraordinário interposto por Silvana Lara da Silva (ID 53141417) com base no art. 1.042 do CPC. Consta dos autos que, indeferido o processamento do recurso extraordinário, a recorrente interpôs o primeiro agravo ao Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 1.042 do CPC (ID 48320070), ocasião em que a Corte Suprema procedeu à análise das questões dispostas no processo (ID 50039866) e o devolveu ao Tribunal de origem por entender que a matéria versada não tem repercussão geral (Recurso Extraordinário com Agravo n. 748371 e Recurso Extraordinário com Agravo n. 835833 – Temas ns. 660 e 800). Em atenção a tal decisão monocrática do Pretório Excelso, esta Presidência negou seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 1.030, I, “a”, do CPC (ID 50041087). A despeito da negativa de seguimento ter decorrido de entendimento do Supremo Tribunal Federal acerca do caso vertente, a requerida/recorrente manejou o segundo agravo em recurso extraordinário (ID 51138898). O segundo agravo não foi conhecido na decisão de ID 52195689, por ser incabível, inexistir interesse e não ser possível a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, razão pela qual a ré interpõe o terceiro agravo ao Supremo Tribunal Federal. É o relato do necessário. Decido. De acordo com o art. 1.030, § 1o, do CPC, o agravo ao Supremo Tribunal Federal (art. 1.042 do CPC) é cabível contra decisão de inadmissibilidade de apelo extremo proferida com fundamento no inciso art. 1.030, V, do diploma processual. Por sua vez, conforme inteligência dos arts. 1.021 e 932, III, do CPC/2015, c/c art. 12, “e”, 81 e 82, do Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT, contra decisão monocrática proferida pelo Presidente será cabível agravo interno para a respectiva Turma Recursal. Nessa perspectiva, por se tratar a decisão ora agravada de não conhecimento de agravo em recurso extraordinário, o presente recurso mostra-se inadequado. Ante o exposto, deixo de conhecer o agravo em recurso extraordinário de ID 53141417, por ausência de cabimento. Fica a parte recorrente advertida, com base nos arts. 80, VII, e 81, ambos do CPC, que a interposição de novos recursos manifestamente protelatórios poderá configurar litigância de má-fé e condenação ao pagamento de multa. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 11 de dezembro de 2023. Giselle Rocha Raposo Juíza de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal